Tribunal: TJDFT
Processo: 0712050-08.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. LEI N.o 10.931/2004. PLANILHA DE CÁLCULO. EXTRATO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO. LÍQUIDEZ. EXIGIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA.
1. Restou firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, no julgamento do REsp 1291575/PR (Tema 576), o entendimento de que “o título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exequibilidade à Cédula (art. 28, § 2o, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004).
2. Consoante o disposto no caput do art. 28 da Lei 10.931/2004, “a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2o" do mesmo dispositivo legal.
2. O § 2o do art. 28 da Lei 10.931/2004 dispõe que “a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula”.
3. No caso em questão, não há que se falar em ausência de liquidez do título, uma vez que os extratos que acompanham as cédulas demonstram a certeza e liquidez da dívida, nos termos do §2o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004.
4. Uma vez que o feito foi extinto de forma prematura, a sentença deve ser anulada, para determinar o prosseguimento do processo na origem.
5. Apelação conhecida e provida.